Tribunal: TJDFT
Processo: 0739916-14.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
EMENTA
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL E SPOOFING. FALHA DE SEGURANÇA. FORTUITO INTERNO. RESSARCIMENTO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré, contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condená-la à devolução de R$ 19.488,80, com as correções legais. Em preliminar, defende a tese da ilegitimidade passiva, em razão de a conduta ilícita ter sido praticada por terceiro fraudador. Quanto ao mérito, aduz que o dano experimentado pela consumidora decorreu de fato de terceiro e de culpa concorrente da vítima. Pede a improcedência dos pedidos iniciais.
II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43873637). Não foram apresentadas as contrarrazões.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes será analisada sob a ótica do direito do consumidor. Rejeito a tese de ilegitimidade passiva, com fundamento na teoria da asserção. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. Ademais, a Súmula no 479 do STJ dispõe que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias”. No caso em análise, a consumidora foi vítima de spoofing, uma vez que recebeu contato de telefone falso, que burlou o sistema de identificador de chamadas para que indicasse o número real da instituição financeira no telefone da cliente. Na ocasião, o estelionatário passou-se por funcionário do banco e, mediante ardil, convenceu a autora a promover ações que viabilizaram o acesso à sua conta bancária, oportunidade em que foi efetuada transferência via PIX no valor de R$ 19.488,90. Em análise à contestação, a própria parte ré reconhece que a fraude foi decorrente da ligação recebida pela parte autora. Nesse aspecto, é evidente que a fraude somente foi possível porque a pessoa na ligação que simulava ser funcionário do banco também possuía dados que deveriam ser sigilosos, tais como a referência a movimentação da conta corrente da autora e, inclusive, gastos com cartão de crédito, como o valor do cartão e local do seu último uso, o que permitiu que a parte autora acreditasse que estava conversando com um funcionário do banco e adotasse os procedimentos solicitados. Assim, o conhecimento de dados pessoais e movimentações financeiras decorre de falha no sistema de segurança do banco, o que atrai a aplicação da responsabilidade objetiva. A culpa exclusiva de terceiros, capaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços restringe-se àquela que se enquadra em evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor. Assim, a atuação indevida de terceiro em contexto de fraude bancária não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira e os danos causados aos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno, relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco, nos termos do art. 14 CDC e do enunciado de súmula 479 do STJ.
IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários, considerando-se que não foram apresentadas as contrarrazões.
V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.